Tribunal: TJBA
Processo: 8001601-34.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001601-34.2018.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: DONATO NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, GUSTAVO NOVAIS MARTINS, MANOEL DE SA NOVAES NETO, INGRID MORAES DE SOUZA, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. PARÂMETRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CREFISA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada pelo embargado. A decisão reconheceu a nulidade da cláusula contratual que previa juros remuneratórios superiores a 86,37% ao ano e 5,32% ao mês, determinando sua redução a tais patamares, além de afastar a configuração da mora contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade no acórdão embargado quanto à utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como parâmetro para o controle da abusividade dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de que a taxa média de mercado não poderia ser utilizada de forma isolada para caracterizar abusividade, tendo fundamentado que a taxa contratada (22% a.m. e 987,22% a.a.) excedeu em mais de onze vezes a média do BACEN à época da contratação (5,32% a.m. e 86,30% a.a.).

A decisão embargada invocou jurisprudência do STJ no REsp 1.061.530-RS, assentando que a taxa média do BACEN deve ser utilizada como parâmetro, e que a discrepância substancial justifica a intervenção judicial para reequilibrar o contrato.

Não há obscuridade a ser sanada, pois a tese da embargante foi expressamente apreciada, sendo que a divergência com a conclusão do julgado não configura vício, mas mera irresignação.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001601-34.2018.8.05.0041
, em que figuram como embargante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como embargado DONATO NUNES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .